Tribunal: TJPA
Processo: 0803109-45.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803109-45.2022.8.14.0133

APELANTE: SHEILA BAIA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SHEILA BAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em Apelação Cível. O acórdão manteve a condenação da instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, reconhecendo sua legitimidade passiva em demanda proposta por consumidora que apontou vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da competência da Justiça Federal para processar a demanda em razão do envolvimento de recursos do FAR, administrado pela CEF; (ii) estabelecer se houve omissão ou erro quanto ao reconhecimento do dano moral decorrente dos vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já decidida.

A alegação de omissão quanto à competência da Justiça Federal não procede, pois o acórdão embargado limitou-se à análise do Agravo Interno, o qual não devolveu tal questão à Turma, já tendo o tema sido enfrentado em fase anterior.

A tentativa de rediscutir a configuração do dano moral revela pretensão de reexame do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que os vícios construtivos violaram o direito fundamental à moradia da autora, configurando abalo moral in re ipsa, com base na prova pericial constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revaloração da prova, salvo nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de manifestação sobre questão não devolvida no recurso analisado não configura omissão.

A configuração de dano moral por vício construtivo em imóvel destinado à moradia pode ser reconhecida in re ipsa, quando demonstrada ofensa à dignidade da parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 10.188/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
oposto por BANCO DO BRASIL SA
, tendo como embargado(a) SHEILA BAIA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Banco do Brasil S.A., em face do acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, o qual negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, mantendo, por conseguinte, a condenação do ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como reconhecendo sua legitimidade passiva para figurar no polo da demanda proposta por Sheila Baia da Silva, cuja pretensão decorreu da constatação de vícios construtivos no imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

Irresignado, o Banco do Brasil opôs embargos de declaração, afirmando que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, pois deixou de enfrentar ponto central relativo à incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas que envolvem recursos federais oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), administrado pela Caixa Econômica Federal. Sustenta que tal omissão é agravada pelo fato de que a CEF, como agente gestora do FAR, detém competência legal para representar o arrendador ativa e passivamente, conforme o artigo 4º da Lei nº 10.188/2001, o que tornaria obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda.

Além disso, sustenta que o acórdão violou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização, segundo o qual a indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrada a ofensa significativa à dignidade ou à habitabilidade do imóvel.

Por fim, o Banco do Brasil requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, a fim de viabilizar a interposição de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores, com fundamento no art. 1.025 do CPC, bem como pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, de modo a reformar o acórdão embargado, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da instituição e a incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 32053207.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Cinge-se a controvérsia à existência (ou não) de omissão no acórdão que julgou o Agravo Interno interposto pelo ora embargante (ID 27747629), especificamente quanto à competência da Justiça Federal e à configuração de dano moral.

Com relação à alegada omissão sobre a competência da Justiça Federal, não assiste razão ao embargante. O v. acórdão embargado limitou-se à análise do agravo interno manejado contra decisão monocrática que reconheceu a configuração do dano moral, com a consequente condenação do Banco do Brasil S.A.,
não tendo tratado porque não lhe foi devolvida tal matéria, naquele recurso específico, da competência da Justiça Federal
, tema já enfrentado em momento anterior, na apelação.

Como é sabido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à reiteração de fundamentos já devidamente apreciados ou preclusos. O acórdão embargado analisou tão somente os argumentos relativos à existência de abalo moral decorrente de vícios construtivos no imóvel adquirido pela autora, e não poderia extrapolar os limites objetivos do agravo interno.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida quanto à alegada competência da Justiça Federal,
pois esta questão não integrou o conteúdo do julgado impugnado nos presentes embargos
, o qual, repita-se, apreciou tão somente o argumento relativo à presença de dano moral indenizável.

No tocante à alegação de que não estaria configurado o dano moral, o que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir a matéria já decidida.

O julgado embargado foi claro ao reconhecer que os vícios construtivos, demonstrados nos autos e atestados em perícia, atingiram aspectos essenciais da dignidade da parte consumidora, violando o seu direito fundamental à moradia adequada e configurando, por isso, dano moral
in re ipsa
.

A pretensão deduzida, portanto,
extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração
, previstos no art. 1.022 do CPC, pois visa à
revaloração da matéria fática e jurídica já devidamente enfrentada
, o que não é admitido nesta via. Assim, vale destacar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/02/2026